Tribunal: TJBA
Processo: 8012109-26.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8012109-26.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DA BAHIA Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC01 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS COM BASE NA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. GENERALIDADE DA PARCELA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1017 REJEITADO.PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. DEDUÇÃO DE EVENTUAIS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC QUE CONTEMPLA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS EC 113/2021. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O requerimento de suspensão do processo com base no tema 1017 do Superior Tribunal de Justiça que trata do prazo prescricional das pretensões que tem como termo inicial a data do ato de aposentadoria, deve ser rejeitado, pois, aborda assunto diverso do objeto do presente mandado. 2. Preliminar de decadência rejeitada, pois o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, verba de caráter alimentar, configura relação jurídica de trato sucessivo que se renova mensalmente, conforme entendimento firmado nesta Seção Cível de Direito Público. 3. Preliminar de prescrição de fundo de fundo de direito afastada, pois o pagamento que se busca tem natureza de prestação sucessiva de natureza alimentar, renovada a cada mês. Hipótese do teor Súmula 85 do STJ “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.” 5. Preliminar de Litispendência a Mandado de Segurança Coletivo versando sobre a mesma matéria rejeitada, porquanto a ação coletiva não impede que os interessados veiculem pretensões individuais. Precedentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte. 6. A Lei Estadual n. 7.990/2001 - Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, nos termos do quanto disposto nos arts. 102, II, alíneas “a” e “b”; 110-D, caput e §1o permitia que, na transferência para inatividade, os Policiais Militares percebam proventos com base na graduação imediatamente superior, algo que implica elevação do percentual da GCET. 7. Generalidade da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET reconhecida, pois todos os alunos a Soldados passam perceber a GCET desde a conclusão do curso de formação e todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a GCET. 08. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal 09. Parcelas devidas desde a impetração, abatidas eventuais parcelas pagas administrativamente. 10. Correção conforme os termos da EC 113/2021. 11. Preliminares rejeitadas e, no mérito, concedeu-se a segurança pleiteada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8012109-26.2022.8.05.0000 em que figura como impetrante ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e como impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala Das Sessões,